Tribunal: TCU
Processo: 006.597/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Senado Federal em face de decisão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal em face do Acórdão 217/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Francisco Cezar Brandao Cavalcanti Neto; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Senado Federal.